Tribunal: TJES
Processo: 5005262-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SERRA. LAUDO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA REGRAMENTO EDITAL. PRINCÍPIOS VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito (STF; RE nº 598.099/MS).

2. No caso dos autos resta incontroverso que a ora agravada apresentou dentro do prazo constante no Edital nº 004/ 2024 o atestado médico de aptidão física e mental que não foi expedido por médico do trabalho (Id 38820680 dos autos de origem), em inobservância à determinação contida expressamente no Edital que rege o concurso público.

3. E
m que pese o laudo médico apresentado posteriormente pela Recorrida, ser datado de 01.02.2024, não pode ser considerado para o fim a que se destina, independentemente da motivação para tanto, haja vista que conforme expressa regra editalícia é de inteira responsabilidade do candidato o encaminhamento da documentação de acordo com a discriminação contida no edital e no prazo estabelecido (itens 12.6 e 12.8), sob pena de eliminação.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005262-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BIANCA ALVES DE MATOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SERRA. LAUDO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA REGRAMENTO EDITAL. PRINCÍPIOS VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito (STF; RE nº 598.099/MS).

2. No caso dos autos resta incontroverso que a ora agravada apresentou dentro do prazo constante no Edital nº 004/ 2024 o atestado médico de aptidão física e mental que não foi expedido por médico do trabalho (Id 38820680 dos autos de origem), em inobservância à determinação contida expressamente no Edital que rege o concurso público.

3. E
m que pese o laudo médico apresentado posteriormente pela Recorrida, ser datado de 01.02.2024, não pode ser considerado para o fim a que se destina, independentemente da motivação para tanto, haja vista que conforme expressa regra editalícia é de inteira responsabilidade do candidato o encaminhamento da documentação de acordo com a discriminação contida no edital e no prazo estabelecido (itens 12.6 e 12.8), sob pena de eliminação.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005262-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: BIANCA ALVES DE MATOS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5005993-53.2024.8.08.0048 ajuizada por BIANCA ALVES DE MATOS deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, que permita a continuidade da autora no Processo Seletivo, inclusive ofertando as vagas que estavam disponíveis à data de sua convocação original, a fim de que não seja preterida a ordem de classificação do concurso, bem como o recebimento do documento exigido na alínea inciso XIX do subitem 12.8, item 12, do edital do processo seletivo.

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

No caso dos autos, conforme apresentado, o Município Agravante interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da decisão que concedeu a liminar nos autos de origem, determinando a continuidade da Autora no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 006/ 2023 destinado ao preenchimento de vagas disponíveis e formar cadastro de reserva para o cargo de Professor MAPB – Arte.

Em suas razões (Id 8136010), o Município Agravante afirma que não houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sim estrita observância aos princípios da vinculação ao edital (item 12.8, XIX) e da legalidade, aos quais o Município, em todo o seu âmbito de atuação, está vinculado.

Aduz que a agravada foi convocada para no período compreendido entre 31.01.2024 a 05.02.2024 protocolar os documentos necessários à contratação, conforme item 12.8, do Edital nº 006/2023, possibilitando sua contratação para a função docência do cargo de professor MaPBArte, tendo enviado na data de 02.02.2024, o atestado médico assinado/emitido pela médica Dra. Olívia Costa Leal, a qual não possui especialização em medicina do trabalho registrada junto ao CRMES.

Prossegue narrando que, na data de 06.02.2024, foi publicado o resultado e a convocação para a escolha das vagas, sem o nome da agravada, razão pela qual, no dia seguinte (07.02.2024), a mesma compareceu à Gerência de Recursos Humanos (GRH) questionando a sua eliminação, momento em que a agravada exigiu que a servidora do Município recebesse, em mãos, um novo atestado médico assinado/emitido por médico do trabalho, ou seja, um outro atestado médico, diferente daquele contido no processo eletrônico, devidamente protocolado no prazo editalício.

Argumenta que o item 12.6 do edital estabelece que a documentação encaminhada é de inteira responsabilidade do candidato, e a ausência de documentos conforme exigência do edital implicará na sua eliminação, bem como o item 12.11 e o item 1.6 determinam que não serão aceitos quaisquer documentos enviados posteriormente à autuação do processo eletrônico e fora do prazo.

Defende, assim, a impossibilidade de, após o prazo de entrega da documentação, compelir a Municipalidade a receber novos documentos e proceder com sua análise, como tentou a agravada ao autuar novo processo eletrônico, após o prazo, acostando o atestado assinado/emitido por um médico do trabalho, porém o prazo para a análise da documentação já havia expirado.

Sustenta que o item 12.10 do edital possibilita a apresentação de documentos e/ou informações complementares, de modo que não se refere aos documentos previstos no item 12.8 que são de observância obrigatória.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão vergastada e revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da parte Agravada.

Após análise dos documentos que instruem os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

De início, deve ser ressaltado que o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito (STF; RE nº 598.099/MS).

No caso dos autos resta incontroverso que a ora agravada apresentou dentro do prazo constante no Edital nº 004/ 2024 o atestado médico de aptidão física e mental que não foi expedido por médico do trabalho (Id 38820680 dos autos de origem), em inobservância à determinação contida expressamente no Edital que rege o concurso público.

Assim, em que pese o laudo médico apresentado posteriormente pela Recorrida, isto é, em 07.02.2024, ser datado de 01.02.2024 (Id 38820688 dos autos de origem), entendo que não pode ser considerado para o fim a que se destina, independentemente da motivação para tanto, haja vista que conforme expressa regra editalícia é de inteira responsabilidade do candidato o encaminhamento da documentação de acordo com a discriminação contida no edital e no prazo estabelecido (itens 12.6 e 12.8), sob pena de eliminação, motivo pelo qual deveria a parte agravada ter se certificado que o atestado médico cumpria as condições estabelecidas no edital antes de apresentá-lo e durante o prazo para tanto.

Nesses termos, concluo que a decisão que determinou a continuidade da Autora/ Agravada no certame além de violar regramento expresso do Edital, vai de encontro ao princípio da isonomia por considerar o documento médico de aptidão física e mental apresentado intempestivamente pela candidata, devendo, portanto, ser reformada.

Ante o exposto, concluo que deve ser dado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão a quo e indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões